Tribunal: TJDFT
Processo: 0714103-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714103-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA ALVES DE JESUS RODRIGUES,, ESPÓLIO DE JOSÉ TIAGO RODRIGUES AGRAVADO: ALEXSSANDRO MARTINS FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE MARIA ALVES DE JESUS RODRIGUES e ESPÓLIO DE JOSÉ TIAGO RODRIGUES contra as decisões de IDs 82838733 e 88948935 proferidas pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo no 0733746-13.2018.8.07.0001, em que litiga com ALEXSSANDRO MARTINS FREITAS, que rejeitou a exceção de pré-executividade e os embargos de declaração opostos, oportunidade em que também foi analisado o pedido de prosseguimento da execução, tendo sido considerado se tratar de hipótese de habilitação dos sucessores. Em suas razões recursais os agravantes asseveram a existência de excesso de execução no tocante à responsabilidade, uma vez que estão sendo contabilizados aluguéis e acessórios vencidos após o óbito do fiador, pois com o falecimento de um dos cônjuges ocorrerá a extinção da fiança para o cônjuge sobrevivente, uma vez que a continuidade da obrigação dependeria de novo consentimento desse, o que não foi feito. Discorrem sobre o processo de inventário e decisões proferidas naqueles autos, destacando que a partilha dos bens já se operacionalizou, tendo sido reconhecido que, em relação aos débitos em cobrança, a penhora poderia recair apenas sobre o quinhão da herdeira MARIA RITA. Aduzem a necessidade de reforma da decisão agravada a fim de não prejudicar direito de terceiros, no caso, os demais herdeiros dos devedores. Requerem, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de não haver prejuízo a direito de terceiros e, no mérito, o provimento do recurso para que se reconheça o excesso de execução a fim de que os agravantes só respondam por débitos anteriores ao óbito de José Tiago Rodrigues, ocorrido em 26/06/2013, bem como que se faça valer as decisões proferidas nos autos do inventário de José Tiago Rodrigues (Processo no 0023561.12.2013.8.07.0007) que determinou que os débitos contraídos pela herdeira Maria Rita Rodrigues da Silva só poderiam recair no seu quinhão, em razão do reconhecimento da antecipação da legítima. Preparo comprovado (ID 25563466). Relatados, decido. Os agravantes, como fundamento para a concessão do pedido de atribuição de efeito suspensivo, asseveraram a possibilidade de a decisão configurar prejuízo a direito de terceiro, no caso, os herdeiros dos devedores. Contudo, como é cediço, não há como se admitir que os agravantes possam pleitear em nome próprio direito de terceiro. Ora, a figura do espólio não se confunde com os seus herdeiros. O espólio, que se traduz no conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa, é uma entidade e, como tal, não se confunde com os herdeiros. Portanto, não há como sequer conhecer da insurgência referente à habilitação dos herdeiros nos autos de origem, sendo despicienda, inclusive, a intimação dos agravantes para se manifestarem quanto à questão, porquanto não se trata de vício sanável. Ante o exposto, não conheço do recurso quanto ao pedido pertinente à habilitação dos herdeiros nos autos de origem. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator